Tribunal: TJMT
Processo: 1003043-21.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003043-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITOR AUGUSTO SILVA ALMEIDA - CPF: 065.069.451-17 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO – PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA- AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – NEGATIVA DO RECEBIMENTO - HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR SOBRE A CONDENAÇÃO IRRISÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Portanto, não há se falar em desconsideração da revelia. Em relação a alegada falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, tal tese não se impõe, já que demonstrada a negativa quanto ao recebimento do requerimento. Inaplicabilidade da Resolução 232/CNJ, conforme decidido pelo STJ no RESP N.º 1.850.512/SP, já que os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade. No caso, a Seguradora não é beneficiária da justiça gratuita.
O entendimento desta câmara atualmente é de que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2º do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios. O entendimento desta câmara atualmente é de que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2º do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.
Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003043-21.2020.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

VITOR AUGUSTO SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório ajuizada por VITOR AUGUSTO SILVA ALMEIDA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro; condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência que fixou no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Por fim, em relação ao rateio dos honorários periciais, com sustentáculo no art. 95, § 3º do CPC c/c § 2º, § 3º da Resolução n. 232/2016-CNJ, a ré deverá arcar com a outra metade dos honorários anteriormente arbitrados, tendo em vista a procedência da demanda, devendo proceder com o depósito no prazo de 15 (dias) dias.

A apelante pretende o afastamento dos efeitos da revelia; sustenta que há falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo; argumenta que os honorários periciais foram estabelecidos em quantia superior ao estabelecido pela Resolução n. 232 do CNJ; os honorários periciais devem ser arbitrados conforme determina o CNJ, ou seja, no valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sendo que no caso em apreço, deve ser devolvido o valor pago a maior; quanto aos honorários de sucumbência elenca que deve ser observado o artigo 85, § 2º do CPC, entre 10% a 20% sobre o valor da condenação; por fim, requer o provimento do recurso para afastar os efeitos da revelia; extinguir o feito sem resolução do mérito; no que se refere aos honorários periciais, deve ser determinada a devolução da quantia paga a maior ao que resta determinado na Resolução 232 do CNJ, vez que este órgão determinou que para realização de perícia médica deve ser arbitrado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) à título de honorários do perito e restou paga a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais); no que tange aos honorários advocatícios, a fim de que seja arbitrado honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2º do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso e condenação ao pagamento de litigância de má-fé.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório ajuizada por VITOR AUGUSTO SILVA ALMEIDA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro; condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência que fixou no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Por fim, em relação ao rateio dos honorários periciais, com sustentáculo no art. 95, § 3º do CPC c/c § 2º, § 3º da Resolução n. 232/2016-CNJ, a ré deverá arcar com a outra metade dos honorários anteriormente arbitrados, tendo em vista a procedência da demanda, devendo proceder com o depósito no prazo de 15 (dias) dias.

Quanto a tese de afastamento da revelia, esta é impossível, já que a apelante não apresentou contestação nos autos. Do mesmo modo, segundo o artigo 346, parágrafo único “O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, não há se falar em desconsideração da revelia.

Em relação a alegada falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, tal tese não se impõe, já que demonstrada a negativa quanto ao recebimento do requerimento. Ademais, a resistência por parte da apelante resta caracterizada com a apresentação do recurso de apelação.

Argumenta que os honorários periciais foram estabelecidos em quantia superior ao estabelecido pela Resolução n. 232 do CNJ; os honorários periciais devem ser arbitrados conforme determina o CNJ, ou seja, no valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sendo que no caso em apreço, deve ser devolvido o valor pago a maior.

Tal tese não se sustenta, pela inaplicabilidade da Resolução 232/CNJ, conforme decidido pelo STJ no RESP N.º 1.850.512/SP, já que os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade. No caso, a Seguradora não é beneficiária da justiça gratuita.

Acerca dos honorários de sucumbência elenca que deve ser observado o artigo 85, § 2º do CPC, entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Contudo, o entendimento é de que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2º do CPC, se uma vez arbitrados, estes se mostrarem irrisórios.

O valor da condenação é de

R$ 1.012,50, o que fixar o percentual de 10% ou 20% sobre o valor da condenação se mostraria irrisório, sendo razoável a sentença que arbitrou de forma equitativa em R$ 1.000,00.

Desse modo, não prospera a tese da apelante da observância do artigo 85, § 2º que impõe a condenação até 20% sobre o valor da condenação.

O artigo 85, §8º do CPC:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor do proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus, segundo a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA Nº 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA FORMA APLICADA PELA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS –RECURSO DA RÉ E DA AUTORA DESPROVIDOS. 1. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula nº 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 2. A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, sendo certo que, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico. Ocorre, porém, que, na melhor das hipóteses, o valor da verba sucumbencial não alcançaria aquele arbitrado pela sentença, de modo que, como é vedada a reformatio in pejus deve ser mantido o quantum arbitrado pela sentença”
. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – APELO SOMENTE PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - INDEFERIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa. O apelo manejado somente pelo consumidor, não sendo os honorários sucumbenciais matéria de ordem pública e observada a vedação da reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a sentença atacada neste aspecto. Impossível o atendimento de pedido recursal de majoração do valor da condenação em honorários sucumbenciais
”. (Ap 71521/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8º) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2º) – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando seu duplo caráter punitivo e pedagógico, o valor da condenação deve ser elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva, observando-se, claro, a gravidade abstrata do ato ilícito praticado e a concreta extensão do dano moral suportado pela vítima. 2. Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8º do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do referido artigo de lei. 3. Se a adequação do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios redundar em minoração do seu efetivo valor e não houver provocação da parte interessada nessa redução, a despeito do arbitramento “contra legem” dos honorários advocatícios, deve ser mantida a r. sentença em homenagem ao princípio da vedação à “reformatio in pejus”.
(Ap 19648/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório que se imporia acaso considerado os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “
o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Desse modo, os honorários arbitrados em R$ 1.000,00 se mostram razoável e proporcional por não se tratar de demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser mantidos por atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.

Havendo trabalho adicional em grau de recurso, majoro os honorários para R$ 1.200,00, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023